Tribunal: STF
Processo: ARE 1478619
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.226. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORES INATIVOS – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTOS – PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS – ART. 28 LCE 64/2002, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 9º DA LCE 156/2020 – ART. 36, § 18, DA CEMG/89 – CONSTITUCIONALIDADE – PREVISÃO – ART. 149, § 1º, DA CR/88 – NATUREZA CONFISCATÓRIA – NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA. 



    - A progressividade de alíquotas de contribuição previdenciária encontra previsão no art. 149, § 1º, da Constituição Federal. No âmbito do Estado de Minas Gerais, por sua vez, está assentada no art. 36, § 18, da CEMG/89. - A Lei Complementar estadual n. 156/2020, por força de seu art. 9º, alterou o art. 28 da Lei Complementar n. 64/2002, determinando as faixas de incidência da progressividade de alíquotas a título de contribuição previdenciária. 



    - O Órgão Especial deste Tribunal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.20.545229-5/000, onde se questiona a nova redação do art. 9º da Lei Complementar estadual n. 156/2020, indeferiu a medida cautelar pleiteada, entendendo que não estaria plenamente demonstrado o ‘fumus boni iuris’. Desta forma, o art. 9º da Lei Complementar estadual n. 156/2020 mantém-se plenamente eficaz até o presente momento. 



    - Inexistindo indícios de que os valores readequados a título de contribuição previdenciária, em virtude da progressividade de alíquotas, configurem confisco da remuneração dos beneficiários, não há direito líquido e certo a ser tutelado, mormente em se considerando que a legislação estadual que embasa a progressividade de alíquotas de contribuição previdenciária, no âmbito do Estado de Minas Gerais, tem respaldo constitucional. 



    - Recurso a que se nega provimento” (e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. Os agravantes argumentam que, “considerando que o presente recurso traz como pano de fundo exatamente a matéria debatida nos autos do citado leading case (REXT n. 1.384.562/RS) representativo da controvérsia constitucional descrita no verbete do Tema n. 1.226 (...), a única conclusão a que se chega diante deste fato novo, objetivo e até aqui não vislumbrado é que, diante dele, aplicável se torna a este caso concreto o disposto no inciso III do art. 1030 do CPC/2015” (fl. 3, e-doc. 24).



    Asseveram que “a criação de um sistema de progressividade de alíquotas previdenciárias incidentes sobre proventos de aposentadoria e pensões, escalonados de acordo com o tamanho dos benefícios, transforma a contribuição previdenciária numa espécie de tributo real que o excelso pretório já definiu, quando do julgamento da ADI n. 3105 e das demais que lhe eram conexas, que ela não o é, agredindo aí o princípio estrutural da solidariedade em matéria previdenciária, pois discriminará os aposentados e pensionistas em razão do tamanho dos benefícios que eles recebem, transformando uns mais solidários para com o sistema, que outros, quando o que já restou definido quando do julgamento das ADIs acima identificadas, é que todos devem se solidarizar equitativamente aos demais financiadores do sistema, nem mais, nem menos” (fl. 8, e-doc. 24).



    No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 3º, o caput do art. 40, o caput do art. 149, o inc. II do art. 150 e o inc. V do art. 194 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Em 17.8.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.384.562-RG, Tema 1.226, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Tem-se na ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 17.8.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora